Tribunal: TJPA
Processo: 0000707-14.2010.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4963 - Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000707-14.2010.8.14.0046

APELANTE: LEUDIVAN LENSI

APELADO: ADILSON LENSI, INDIRA ALMEIDA LENSI, LEUDIVAN LENSI INDUSTRIA ME, ELZA DE ANDRADE LENSI, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000707-70.2010.8.14.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A.

AGRAVADO:

LEUDIVAN LENSI.

ADVOGADO:

MARCIO RODRIGUES ALMEIDA – OAB/PA 9.881.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕES (ART. 257, CPC/73). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, §2, DO CPC. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000707-70.2010.8.14.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A.

AGRAVADO:
LEUDIVAN LENSI.

ADVOGADO:
MARCIO RODRIGUES ALMEIDA – OAB/PA 9.881.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de
LEUDIVAN LENSI
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e dei provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado e conheci e neguei provimento ao recurso adesivo interposto pelo ora agravante.

Em suas
razões
, a agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática merece ser reformada, pois resta patente que a extinção precoce da ação cerceou seu direito defesa, na medida em que não foi intimado pessoalmente para promover o recolhimento das custas iniciais. Aduz, também que merece reforma na parte em que deu provimento ao apelo do agravado, para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-o de maneira equitativa.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕES (ART. 257, CPC/73). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, §2, DO CPC. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Tem-se que na origem foi determinado o cancelamento da distribuição conforme previsão contida no art. 257, do CPC/73, considerando não terem sido recolhidas as custas iniciais.

Nestas hipóteses, conforme fiz constar na decisão agravada, não se exige a intimação pessoal da parte, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. COMPENSAÇÃO COM VALOR DEPOSITADO. LEVANTAMENTO AUTORIZADO. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência desta Corte
no sentido de que a falta de recolhimento das custas iniciais no prazo do art. 257 do CPC/1973 possibilita o cancelamento da distribuição
sem a prévia intimação do autor ou do exequente
. 2. No caso de recolhimento de custas complementares, como na hipótese de majoração do valor da causa, mostra-se indispensável a intimação do autor, ou exequente, antes da extinção do processo. Precedentes. 3. Na hipótese, foi determinada a compensação entre as custas e o valor depositado, cujo levantamento já havia sido deferido ao exequente. Nessa circunstância, as custas foram pagas pelo exequente, tendo sido descontadas do valor que lhe seria entregue. Não houve, portanto, inversão do ônus de sucumbência antes do final da demanda. 4. Recurso especial não provido.
(REsp 1636589/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

O agravante insiste que deveria ter sido previamente intimado, na forma prevista no §1º, do art. 485, do CPC (antigo art. 267, §1º, CPC/73), porém, como se viu, não é essa a hipótese dos autos.

Avançando, não assiste razão ao recorrente quando pleiteia a redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, vez que já foram arbitrados no mínimo legal, ou seja, em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §2º, do CPC.

Esclareço não se tratar de hipótese de fixação equitativa do valor dos honorários, pois esta é restrita àquelas elencadas no §8º, do mencionado art. 85.

Aliás, o §6º de tal dispositivo legal prevê que “Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.

Finalmente, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC. ANULAÇÃO DE CONTRATOS. BENEFÍCIO ECONÔMICO. VALORES CONTRATADOS. NÃO PROVIMENTO. 1.
A Segunda Seção, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2º e 8º, do novo CPC, decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser estabelecidos segundo a "seguinte
ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)"
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29.3.2019). 2. A verba honorária referente ao provimento de anulação de contratos deve incidir sobre o somatório dos valores contratados, pois refletem objetivamente o benefício econômico obtido pelo autor com a demanda. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1935707/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO. ROL EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. LIMITES PERCENTUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 4. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 5.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 constitui a regra geral, de aplicação obrigatória, devendo ser os honorários sucumbenciais fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Precedente. 6. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 possui aplicação subsidiária e excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade, o que não é o caso dos autos.
Precedentes. 7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1897020/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021)

No caso dos autos, como não estamos diante de nenhuma das hipóteses enumeradas no §8º, do art. 85, do CPC, correta a fixação dos honorários conforme determina o §2º, não havendo o que se reformar na decisão monocrática neste ponto.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/05/2022